Tribunal: TJDFT
Processo: 0747521-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747521-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS LIRA BRAGA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCOS VINICIUS LIRA BRAGA representado pela Curadoria de Ausentes, em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0718386-95.2019.8.07.0003, indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil, para que informem a natureza das contas bancárias de titularidade do Agravante, nos seguintes termos (ID 75886154): Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud. Em suas razões, a parte Agravante aduz, em síntese, que: (i) na origem, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício a instituição financeira a fim de se verificar a natureza da quantia penhorada; (ii) tal decisão interlocutória infringe diretamente o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória; (iii) a necessidade de tal informação decorre da possibilidade dos valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhora não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos; (iv) a despeito de ser ônus do Agravante (ora executado) comprovar que a conta bloqueada é da modalidade poupança, no caso em que a Defensoria atua pela curadoria especial de ausentes, é impossível este contato com a parte, em contraste ao sigilo bancário, que inviabiliza a informação; (v) o indeferimento do pedido impôs condição impossível para a Defensoria Pública do DF, prejudicando a defesa do executado, bem como violando devido processo legal e seus recursos inerentes; (vi) apesar de ausente, os assistidos merecem a melhor defesa possível, bem como merecem que sejam respeitados os seus direitos à impenhorabilidade prevista na lei, sendo este o sentido da existência da atuação da Defensoria Pública do DF, como curadora especial; (vii) a expedição do ofício é medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente, considerando, para tanto, os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça em razão da atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, para que informem a natureza da conta em que houve o bloqueio via sistema BACENJUD. Como probabilidade do direito, alega que a penhora realizada nos autos de origem, se feita em conta poupança, está sujeita às limitações do art. 833, inciso X, do CPC em relação ao limite de 40 (quarenta) salário mínimos. Apresenta como risco de dano de difícil reparação o eventual cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BACENJUD. Pleiteia, ainda, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela concedida, reformando a decisão agravada. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não foi recolhido, em face do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse cenário, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido, o que, no caso em tela, presume-se em face do Agravante ser patrocinado pela Defensoria Pública no múnus de Curadoria de Ausentes. Sobre o assunto, assim se manifesta este Tribunal de Justiça: Segundo a orientação dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Defensoria Pública quando exercer o múnus público de representar a parte, na qualidade de Curadora Especial, está dispensada do recolhimento de preparo, independente da parte assistida ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça, de modo que não há que se falar em deserção, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório." (Acórdão 1059019, unânime, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2017). Desta feita, DEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita. DO EFEITO SUSPENSIVO E DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCOS VINICIUS LIRA BRAGA representado pela Curadoria de Ausentes, em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0718386-95.2019.8.07.0003, indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil, para que informem a natureza das contas bancárias de titularidade do Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício para instituições financeiras no sentido de informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores, trazendo como pano de fundo discussão sobre a produção de prova envolvendo sigilo bancário da parte representada pela curadoria de ausentes, em contraste à necessidade de oportunizar ampla defesa. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Por outro lado, a pretensão também se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de (i) subsidiar a suspensão dos atos constritivos (efeito suspensivo); (ii) determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, para que informem a natureza da conta em que houve o bloqueio via sistema BACENJUD (tutela recursal). O Juízo de origem determinou o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD (ID 53502153), bem como a renovação da consulta (ID 62693621), que restou frutífera (ID 75763843), sendo incontroverso que o Agravante foi citado por edital (ID 67626897), sendo posteriormente representado pela Curadoria de Ausentes. Essa apresentou requerimento para expedição de ofício à instituição bancária com a finalidade de constatar a origem dos valores bloqueados no processo e suspender os atos de expropriação (ID 75834676). Por outro lado, dada a própria natureza da representação processual em sede de curadoria, verifica-se que não há vínculo de fato entre a Curadoria Especial e o Agravante, razão pela qual seria impossível se desincumbir do ônus de demonstração da natureza da conta em que foi efetuado o bloqueio. O Agravante, em suas razões, evidenciou, de plano e pronto, a probabilidade do direito, em face da controvérsia trazida aos autos sobre o efetivo exercício da ampla defesa, uma vez que existe valor bloqueado, cuja natureza é desconhecida, sendo necessário diligenciar para se verificar se é hipótese de poupança, em relação a qual subsiste a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. O risco de lesão grave e de difícil reparação igualmente está presente, tanto em face dificuldade de demonstração da impenhorabilidade, quanto da temeridade de não se produzir prova, o que pode constituir, em tese, cerceamento de defesa, sem deixar de mencionar a possibilidade de se efetivar a expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BACENJUD. Igualmente se vislumbram tanto o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que tal a temeridade de expropriação pode se dar enquanto pendente o presente agravo de apreciação. Por outro lado, não se observa no presente caso irreversibilidade da medida, pois se trata de mera informação a ser prestada pela instituição financeira sobre a natureza da conta bancária em que houve a medida constritiva, o que evidencia o requisito do § 3o do Art. 300 do CPC. Em relação ao pedido específico de suspender a penhora, entendo que, em sede de cognição sumária e dada a necessidade, primeiro, de se observar a natureza das contas nas quais foram feitos bloqueios. Mas, atentando para o resultado útil do processo, entendo pela necessidade de obstar qualquer medida expropriatória dos referidos valores penhorados, até o julgamento do agravo. Assim sendo, entendo necessária a expedição de ofício às instituições mantenedoras das contas do Agravante para constatação de eventual impenhorabilidade, para o envio dos últimos extratos mensais e a indicação da natureza da conta bancária, se poupança, corrente ou de investimento. Colaciono entendimento nesse sentido: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0702395-25.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANE KERCIA ARAUJO NUNES - ME, RAIANE KERCIA ARAUJO NUNES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA PENHORADA. POUPANÇA OU CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. 1. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofício à instituição financeira, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial e quando há provas nos autos de que este Órgão envidou vários esforços a fim realizar a diligência solicitada, contudo, sem êxito. 2. Mostra-se desarrazoada a decisão que indefere a expedição de ofício ao Banco para que se apure se a conta penhorada é ou não de poupança, mormente considerando-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, visto que tal providência objetiva melhor aparelhar a jurisdição, à luz do princípio da efetividade processual. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1090537 - 07023952520188070000 - 3a. turma – Relator: desembargadora Maria de Lourdes Abreu – data de julgamento: 18/04/2018, data de publicação no DJe: 26/04/2018). Importante realçar que a providência se coaduna com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da cooperação e permite à Defensoria Pública o cumprimento dos seus fins institucionais, o que evidencia a probabilidade do direito. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo (i) art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o Juízo monocrático expeça ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, com a finalidade de obter informação sobre a natureza das contas bancárias objeto de constrição pelo sistema BACENJUD, se poupança, corrente ou investimento, devidamente acompanhada dos últimos 3 (três) extratos mensais, bem como (ii) diante dos requisitos do Art. 995 do CPC e do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, para obstar qualquer medida expropriatória dos referidos valores penhorados, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 13:25:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador